Tribunal: TJMT
Processo: 0023200-28.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0023200-28.2015.8.11.0002 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: NATANAEL MAYER;
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos etc.
Na data de 30 de abril de 2019, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à decisão da Seção de Direito Público proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 1), (Id. 7550209).
O Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 22335981).
Pois bem.
Ao reanalisar os autos, constato que, não se trata de pretensão que se enquadre na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 que “dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”, pelo que reconsidero a decisão.
Por outro lado, os autos estão conclusos desde o dia 30 de maio de 2018, portanto há mais de cem (100) dias; nada obstante ter sido proferida decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso neste interregno.
O que é certo é que, verdadeiramente, os autos estão conclusos para proferir voto há mais de cem (100) dias, pelo que estão incluídos na regra do artigo 1o, cabeça, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, encaminhem-se os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator